Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. DECADÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NEXO DE CAUSALIDADE DO DANO. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando os motivos de fato e de direito se encontram evidentes nas razões de recurso, de forma suficiente a demonstrar interesse na reforma do julgado.
2. O prazo decadencial previsto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor aplica-se às demandas que versem sobre vícios do produto ou do serviço, o que não é o caso dos autos. Prejudicial de mérito rejeitada.
3. Comprovada a contratação dos empréstimos consignados, não há conduta ilícita das apeladas capaz de possibilitar a declaração de inexistência de débitos e eventuais reparações ao apelante.
4. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.